Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730676-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MORENO MACENA DE MENEZES, JULIA MORENO GENTILIN DE MENEZES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Antônio Moreno Macena de Menezes e Outra em face da decisão, proferida em Ação Cautelar com Tutela Antecedente, que indeferiu o arresto de bens. Nas razões, os agravantes informam que realizaram contrato de investimentos com os agravados, mas tiveram ciência de que se tratava de uma pirâmide financeira. Acrescentam que foram vítimas de fraude e, portanto, buscam valores em contas bancárias dos envolvidos para assegurar a restituição do quantum investido, como previsto contratualmente. Sustentam que juntaram à inicial as notas promissórias garantidoras dos contratos firmados, assim como comprovantes de transferências bancárias. Invocam o eminente perigo de dano pela “multiplicidade de demandas surgidas após a deflagração da operação da Polícia Federal” sobre a fraude que denunciam, além do que “temem por não recuperar o dinheiro investido, que representa toda a poupança familiar”. Requerem, em antecipação de tutela recursal, o arresto de R$ 237.000,00. No mérito, pretendem a confirmação, em definitivo, da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Essa tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. Os agravantes pretendem o arresto de R$ 237.000,00 em contas bancárias existentes em nome dos agravados. O deferimento desta medida, de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada, confira-se: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (g.n.) Na origem, o arresto de valores foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “(...) Não se olvida que a ré vem sendo investigada por suposto esquema de pirâmide financeira, circunstância que indica probabilidade de os autores terem sido vítimas de fraudes perpetradas pela referida sociedade em conta de participação. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas, tendo como fatos as questões delineadas na inicial, destacando-se que os pagamentos não estão sendo realizados. Tecidas tais considerações, faz-se necessário consignar que a concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta natureza é medida excepcional, uma vez que o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se revela, de plano, dos elementos constantes dos autos. Com efeito, neste momento processual, não cabe o aprofundamento sobre o mérito da demanda, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas ao longo da instrução processual com regular contraditório e dilação probatória. Se não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória, não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão do arresto cautelar pleiteado. (...)" A relação jurídica havida entre os litigantes restou demonstrada pelos documentos juntados na primeira instância, nos quais consta que a agravante Júlia Moreno de Menezes e Gabriela Moreno de Menezes: i) firmaram com GAS Consultoria e Tecnologia Ltda, empresa agravada, Contratos de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos, com capital inicial de R$ 50.000,00, em 22/07/2021; de R$ 12.000,00, em 23/08/2021; de R$ 25.000,00, em 06/03/2020; de R$ 65.000,00, em 13/11/2020; de R$ 25.000,00, em 19/04/2021; de R$ 30.000,00, em 07/06/2021 (IDs 103532484 e 103532481); ii) providenciaram a transferências bancárias para as empresas GAS Consultoria e Tecnologia e MYDZ Tecnologia , partes agravadas (IDs 103532483 e 103532478); iii) em garantia do pagamento pelo valor despendido inicialmente, Glaidson Acácio dos Santos emitiu, nas mesmas datas, notas promissórias em valores equivalentes ao do capital inicial, com vencimento para dois anos há frente, em 2022 e 2023 (ID 103532484 – Págs. 5, 12; ID 103532481 – Págs. 5 ,10 ,15, 20); iv) Gabriela Moreno de Menezes celebrou um pacto, em 13/03/2021, de Cessão de Direitos e Obrigações de Contratos e Investimentos com Antônio Moreno de Menezes, parte agravante, no valor de R$ 145.000,00 (ID 103532472). Em verdade, o acervo probatório acostado à inicial do processo originário indica a existência de uma negociação entre os litigantes, cujo capital totaliza R$ 207.000,00, para gerenciar aplicações financeiras por meio de bitcoins e altcoins. Ademais, há que se falar em evidência de inadimplemento frente aos aludidos Contratos de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos. Esta ilação é corroborada quando o Juízo a quo reconhece que os agravados estão sendo investigados “por suposto esquema de pirâmide financeira” e que se constata uma “multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas, tendo como fatos as questões delineadas na inicial”. Presente, pois, aparência do direito de forma suficiente a fundamentar a constrição judicial de valores em contas bancária das pessoas físicas e jurídicas insolventes. Noutro giro, vê-se que esta inadimplência emergiu de maneira equivalente em outras ações judiciais, o que consubstancia um perigo de dano ao resultado útil do processo principal. Isso porque, pode-se considerar provável uma dilapidação patrimonial, notadamente em face de possíveis constrições judiciais em demandas semelhantes. Importante frisar que no documento de ID 29298760 consta que, em 28/11/2019, o agravado Felipe José da Silva Novaes transferiu suas quotas à Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e, nesta ocasião, se desligou da sociedade empresarial GAS Consultoria e Tecnologia. Em conclusão, constatam-se presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para determinar o arresto, por meio de pesquisa no SISBAJUD em contas bancárias existentes em nomes dos agravados Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, no montante de R$ 207.000,00, por ser o capital inicial presentes nos Contratos de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos celebrado entre os litigantes. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator